Tribunal: TJBA
Processo: 8001347-74.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001347-74.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO BASTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

APELADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros

Advogado(s)
:
CASSIA DE LURDES RIGUETTO, FERNANDA FERREIRA GODKE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Cível do TJBA, que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência da ação. A controvérsia diz respeito à aplicação da cláusula de barreira prevista no Edital SAEB/01/2018, que limitou a correção das provas discursivas aos candidatos melhor classificados na prova objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se há contradição no acórdão embargado por afirmar a vinculação ao edital e, ao mesmo tempo, não considerar decisões favoráveis a outros candidatos; (ii) verificar se há obscuridade quanto à necessidade de flexibilização da cláusula de barreira diante do déficit de servidores na Polícia Civil da Bahia; (iii) apurar se houve omissão na análise de decisões favoráveis citadas pelo embargante; (iv) avaliar se há erro material na advertência sobre multa por recurso protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há contradição no acórdão, pois os fundamentos apresentados são coerentes e sustentam a conclusão pela validade da cláusula de barreira, com base no princípio da vinculação ao edital e no precedente vinculante do STF (Tema 376, RE 635.739).

4. A suposta existência de decisões favoráveis a outros candidatos não configura contradição, pois não há prova de identidade de situações fáticas e processuais. A rediscussão do mérito por embargos de declaração é incabível.

5. O acórdão não apresenta obscuridade, pois expôs de forma clara os fundamentos que justificam a validade da cláusula de barreira, ressaltando que a discricionariedade administrativa na definição dos critérios de seleção não pode ser afastada pelo Poder Judiciário na hipótese.

6. Não há omissão, pois o acórdão enfrentou os argumentos centrais do embargante e fundamentou-se em precedentes vinculantes do STF (Temas 376 e 485), que prevalecem sobre decisões isoladas sem trânsito em julgado.

7. A advertência sobre a multa por recurso protelatório não constitui erro material, mas mera aplicação do disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC, em consonância com o princípio da duração razoável do processo, da cooperação e da boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001347-74.2023.8.05.0271
, em que figuram como apelante
EDVALDO BASTOS DE JESUS
e como apelada
FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.